Tribunal: STF
Processo: ARE 857600
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. 



    1. Não cabe recurso extraordinário ante a necessidade de reexame de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula 454/STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.